Tribunal: TJSP
Processo: 1007605-43.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Execução. Instrumento particular de compromisso DE compra e venda de imóvel. Embargos à execução julgados improcedentes. Decisão mantida. Alegação de nulidade da sentença. Rejeição. Alegações de irregularidade de representação processual e de ausência de documentos indispensáveis à propositura. Rejeição, à luz dos elementos dos autos. O título executivo é o instrumento particular de compromisso

Ementa:
Execução. Instrumento particular de compromisso DE compra e venda de imóvel. Embargos à execução julgados improcedentes. Decisão mantida. Alegação de nulidade da sentença. Rejeição. Alegações de irregularidade de representação processual e de ausência de documentos indispensáveis à propositura. Rejeição, à luz dos elementos dos autos. O título executivo é o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel firmado pelos recorrentes, o que atesta sua legitimidade ad causam. Prescrição não configurada. incidência do lapso quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código civil). Alegação de quitação pela simples entrega das chaves do imóvel. Rejeição. dívida comprovada. pretensão dos embargantes que acarretaria seu enriquecimento sem causa. Recurso desprovido.